Tribunal: TJES
Processo: 5000193-21.2022.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-21.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000193-21.2022.8.08.0046

ORIGEM:
Juízo de São José do Calçado - Vara Única

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão do desvio de função, inclusive com incidência sobre as parcelas que tenham como base o vencimento. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese sustente o Recorrente que o Recorrido não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício de funções incompatíveis com o seu cargo, não merece prosperar a tese aduzida. Efetivamente, quanto ao ponto, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
emerge da portaria 003/2012 e atas de audiência colacionadas ID nº 24811308 e ainda os depoimentos tomados em Juízo que o autor efetivamente foi designado e exercia as funções como conciliador desta comarca, sendo que tal atribuição não encontra-se no rol das atribuições do cargo de Analista Judiciário II, sendo atribuição remunerada através de cargo por função gratificada. Fato que o servidor público em desvio de função tem o direito de receber as gratificações correspondentes ao cargo ou função que efetivamente exerceu
[...]”.

(3). Nesse contexto, tendo em vista que o desempenho das funções em questão se encontram demonstradas inclusive por atos administrativos pertinentes da Administração Pública, não há que se ponderar quanto à falta de provas nesse sentido.

(4). Ademais, quanto ao direito reclamado pelo Recorrido e deferido pelo Juíz sentenciante, observo que o
decisum
objurgado se encontra em congruência com a jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJES, como se vê do seguinte aresto: “
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CABIMENTO. 1
. Dispõe a Súmula 378, do Superior Tribunal de Justiça que “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” 2. O servidor público que exerça atividades diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi nomeado mediante aprovação em concurso público possui direito ao recebimento de diferenças remuneratórias quando restar demonstrado o desvio funcional. 3. Muito embora o vencimento do cargo paradigma não deva incorporar sua remuneração, o servidor em desvio de função faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Precedentes TJES
. 4. “Verificado o desvio de função, não há como negar ao servidor o direito à indenização, pois não se trata de conceder equiparação ou aumento de vencimentos e tampouco de determinar incorporação de vantagem à remuneração do recorrente, mas, tão somente, de retribuí-lo pelos serviços que prestou, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.609.253 – RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, 23/08/2016). 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
” (Apelação Cível n°

0021387-78.2015.8.08.0024; Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 19/05/2024).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)